Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em desfavor do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, tendo por objeto a suposta prática de crime de trânsito.
2. Nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/1995, “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.
3. Se os elementos de informação produzidos na fase investigatória evidenciam que o acusado teria, em tese, praticado apenas o delito descrito no art. 309 do CTB, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa dois anos (detenção de seus meses a um ano ou multa), compete ao Juizado Criminal processar e julgar o feito.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.